Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS E AFASTOU A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ATUAL/IMINENTE E CONCRETA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem.
2. Nem toda violência cometida contra a mulher é tutelada pelas normas da Lei n.o 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero.
3. Destarte, para a incidência da Lei 11.343/06, não basta que a ofendida seja mulher. É imprescindível que a vulnerabilidade decorra dessa condição como forma de subjugação da figura feminina. No presente contexto, a hipossuficiência de Eliza é relacionada à sua idade avançada, aliada à frágil condição de saúde, circunstâncias que a tornam dependente de cuidados constantes de terceira pessoa
4. RECLAMAÇÃO CONHECIDA e DESPROVIDA. Decisão mantida.